Tribunal: TJBA
Processo: 8080364-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080364-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA PAULA SENA REIS e outros

Advogado(s)
:
CARLA MARIA DE BORBA FERREIRA, ODEMILSON LUZ DE MATOS

AGRAVADO: JOSE WILTON OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
RAFAEL DIAS OLIVEIRA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PROCESSAMENTO EM AUTOS APARTADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão da ordem de manutenção da posse e determinou o processamento da execução de alimentos provisórios em autos apartados. O agravante sustenta a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência e pretende a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, bem como a possibilidade de processamento da execução de alimentos provisórios nos próprios autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O Agravo de Instrumento possui natureza
secundum eventum litis
, limitando-se à análise da legalidade da decisão recorrida, vedada a supressão de instância.

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, não se verifica a presença desses requisitos. A decisão agravada encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico, especialmente no que se refere ao processamento da execução de alimentos provisórios em autos apartados, conforme expressamente previsto no art. 531, § 1º, do CPC.

Tal sistemática não compromete a efetividade da prestação jurisdicional, mas contribui para a organização procedimental e a celeridade processual, permitindo o regular prosseguimento da ação principal de forma independente da execução.

Os demais pedidos também foram adequadamente fundamentados pelo juízo de origem, inexistindo ilegalidade ou abuso que justifique a intervenção do Tribunal neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese: A execução de alimentos provisórios deve ser processada em autos apartados, nos termos do art. 531, § 1º, do CPC, e a ausência dos requisitos do art. 300 impede a concessão de tutela de urgência em sede de agravo de instrumento.

LEGISLAÇÃO CITADA
Código de Processo Civil, arts. 300; 1.019, I; 531, § 1º.

JURISPRUDÊNCIA CITADA
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Agravo de Instrumento n. 1024866-09.2022.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 14/06/2023, publicado em 18/06/2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO,
nos termos do voto do relator.